Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA PELA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INCLUSÃO DE SÓCIA NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por consumidora contra instituição de ensino.
2. Decisão agravada acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu sócia da empresa no polo passivo da execução.
3. Agravante pleiteia efeito suspensivo, gratuidade de justiça e reforma da decisão, alegando ilegitimidade passiva e impossibilidade de atingir seu patrimônio pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) há ilegitimidade passiva da empresa executada; (iii) é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou percepção de benefício previdenciário, justificando a concessão da gratuidade de justiça.
6. A legitimidade da empresa executada decorre de sentença transitada em julgado, sendo incabível rediscutir sua responsabilidade na fase de cumprimento.
7. A relação jurídica entre instituição de ensino e consumidor é regida pelo CDC, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
8. A insolvência da empresa e a ausência de bens penhoráveis configuram obstáculo ao ressarcimento do consumidor, justificando a inclusão da sócia no polo passivo. 8.1. A desconsideração não exige prova de fraude ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica impede a satisfação do crédito.
9. Precedente desta Corte: “(...) 2. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade, tal como impõe a teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil. (...).” (0707761-69.2023.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 01/08/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica na relação de consumo prescinde de prova de fraude ou confusão patrimonial. 2. A insolvência da empresa e o obstáculo ao ressarcimento autorizam a inclusão de sócio no polo passivo da execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 134, §§ 1o e 3o; CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750111-77.2020.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 12/04/2021; TJDFT, AI 0707761-69.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 01/08/2023.